Tribunal: STF
Processo: RE 89453
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA.INOCORRENCIA
DE SIMULAÇÃO. DECISÕES DAS DUAS INSTANCIAS ORDINARIAS AFASTANDO A
PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DA OCORRENCIA DE FRAUDE. EM FACE DO EXAME
SOBERANO QUE FIZERAM DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.